Tribunal: TCU
Processo: 030.255/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10710/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.255/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Barbosa Cavalcante (XXX.730.993-XX); Daniel Bonfim Bitu (XXX.748.413-XX); David Ribeiro da Silva (XXX.526.273-XX); Felipe Bruno Matos Magalhaes (XXX.751.043-XX); Francilane Nogueira Barreto (XXX.312.423-XX); Hortencia Helena e Silva Gonzalez (XXX.345.973-XX); Larissa Sena Nogueira (XXX.430.723-XX); Lucas Vitoriano Lopes Cerqueira (XXX.986.913-XX); Matheus Rodrigues da Silva (XXX.039.973-XX); Wescley Monte de Lima (XXX.850.653-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.